Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-91.2018.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000549-91.2018.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CNPJ: 07.176.378/0001-90 (APELANTE), DIEGO RAFAEL LANZARINI - CPF: 010.612.891-41 (ADVOGADO), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SURPRESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, ignorando produção de prova testemunhal anteriormente deferida, cerceou o direito de defesa da parte apelante, ante a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CRFB) e do Princípio da Não Surpresa (Art. 9º e 10 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000549-91.2018.8.11.0100 interposto por FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante a Vara Única de Brasnorte.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 188862694 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial com resolução de mérito, para condenar o requerido/apelante ao pagamento de R$ 45.612,82 (quarenta e cinco mil e seiscentos e doze reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigidos pelo INPC, desde o ajuizamento desta ação, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 188863150 (i) que o contrato de prestação de serviços não detinha assinatura do réu/apelante, constando-a apenas no respectivo termo de adesão que previa a concordância com cláusulas pré-estabelecidas e sem a margem de discussão. (ii) afirma que não assinou o contrato principal e não detinha conhecimento da inexistência do seguro; (iii) alegou o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença com base em seu pedido expresso de prova testemunhal deferido pelo juízo “a quo” que não se concretizou em razão da pandemia; (iv) no mérito o apelante alega que foi induzido a erro, sendo ludibriado com a pactuação da prestação de serviços, pois assinou um verdadeiro “cheque em branco” com a instituição financeira, tendo apenas conhecimento e firmado com ela o termo de adesão, onde não constavam as obrigações dos contratantes em caso de furto ou roubo de numerários, constando apenas em outro documento apartado que não obteve acesso.

Contrarrazões sob ID. 188863153 requerendo a inadmissão do recurso pela violação ao Princípio da Dialeticidade, além de sustentar a ausência de cerceamento de defesa em razão da matéria em análise ser unicamente de direito, não havendo razão para a dilação probatória. Já no mérito o apelado requer a manutenção da procedência da ação de cobrança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação de cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., doravante denominado autor/apelado, em face de FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA, doravante denominado réu/apelante.

O juiz a quo julgou a ação procedente para CONDENAR o requerido/apelante ao pagamento de R$ 45.612,82 (quarenta e cinco mil e seiscentos e doze reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigidos pelo INPC, desde o ajuizamento desta ação, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ocorre que, em sede de contestação e após decisão judicial determinando a especificação das provas que pretendiam produzir, o réu/apelante requereu a produção de prova testemunha, inclusive arrolando as testemunhas e justificando a referida prova em sua petição do dia 27/08/2019.

Nesse contexto, no dia 11/03/2020 o juízo a quo deferiu expressamente a prova testemunhal, designando audiência de instrução para o dia 08/05/2020. No entanto, a designada instrução processual foi cancelada em razão da pandemia de COVID-19 e do fechamento presencial dos fóruns das comarcas de Mato Grosso, conforme Portaria-Conjunta nº 305, de 28 de abril de 2020.

Já no dia 22/02/2023 (id. 188862691) sobreveio decisão judicial determinando a manifestação do requerido/apelante para se manifestar sobre a sua eventual persistência na produção de prova testemunhal, sendo respondido pela manifestação do dia 06/03/2023 (id. 188862692) no sentido da insistência na audiência de instrução, inclusive novamente justificando o pedido. Por fim, sobreveio a sentença do juízo a quo condenando o requerido.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Compulsando os autos, verifica-se que desde a apresentação da contestação a parte recorrente/demandada vem suscitando a produção de prova testemunhal, o que inclusive foi deferido pelo juízo a quo.

É importante frisar que a prova, além de resguardar os interesses das partes, revela-se essencial para a realização efetiva da justiça, porque possibilita ao magistrado formar sua convicção mediante uma maior proximidade da real situação concreta submetida a seu crivo.

Tem-se que o direito fundamental à prova não só dá concretude às garantias constitucionais do direito de ação e ampla defesa, como também constitui relevante instrumento de afirmação do poder jurisdicional.

Além do que, o juízo a quo já havia deferido a produção de prova testemunhal, bem como realizado intimação das partes acerca da audiência de instrução, não havendo posterior indeferimento da prova a ser produzida, nem mesmo intimação sobre a intenção do magistrado de realizar o julgamento antecipado da lide, o que macula de vício o processo, ocasionando o cerceamento de defesa, pois, logo após a justificativa do réu a respeito da prova requerida, foi surpreendido com uma sentença em seu desfavor.

O julgamento antecipado da lide, no caso dos autos, cerceou o direito de defesa da parte apelante, ante a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CRFB) e do Princípio da Não Surpresa (art. 9º e 10 do CPC).

No caso dos autos, a não realização da prova requerida e já deferida configura-se cerceamento de defesa, na medida em que a parte apelante justificou seu pedido por duas vezes, sendo deferida a prova testemunhal, não existindo qualquer decisão ou intimação posterior que justifique a sentença surpresa.

Logo, ressai evidente que a sentença precipitou-se ao julgar prematuramente a lide sem antes cumprir a já deferida produção de prova testemunhal, ou ao menos justificar seu indeferimento com base no livre convencimento motivado do magistrado, proferindo uma sentença que violou o Princípio da Não Surpresa (art. 9º e 10 do CPC).

A jurisprudência corrobora:

" EMENTA: V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO ANALISADO - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO LEGAL - SENTENÇA ANULADA. - O CPC, segundo os arts. 9º e 10, consagrou os princípios do contraditório e da vedação da decisão-surpresa, fomentando o diálogo entre os sujeitos processuais, balizado pelo princípio da boa-fé, para que a relação jurídica se desenvolva de forma hígida, com vista ao fim pretendido, que é o pronunciamento jurisdicional final - A prolação de sentença sem que antes seja analisado pedido de realização de prova acaba por violar o princípio do devido processo legal, da boa-fé e da cooperação, estes estabelecidos nos arts. 5º e 6º, do CPC, impondo surpresa aos demandantes - Recurso provido (Des. Amorim Siqueira). v.v.: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - INDEFERIMENTO DE PROVAS - MEDIDA INÚTIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - Inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito (Des. Pedro Bernardes).

(TJ-MG - AC: 10145140116685001 Juiz de Fora, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

Destarte, por se tratar de nulidade insanável, mister a cassação da sentença recorrida, para que, no juízo de origem, se realize a devida instrução probatória deferida ou justifique o seu eventual indeferimento, concedendo o contraditório e a ampla defesa à apelante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR a sentença impugnada e determinar o RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, para que realize a devida instrução probatória deferida ou justifique o seu eventual indeferimento, concedendo o contraditório e a ampla defesa à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024